Tribunal: TJSP
Processo: 1037598-62.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão de Contrato cc Reintegração de Posse – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – Retorno das partes ao 'status quo ante' – Inexistência de culpa da vendedora pela rescisão do negócio – Direito de retenção de 25% sobre o valor das parcelas pagas a fim de compensar as despesas operacionais – Taxa de fruição e Impostos

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão de Contrato cc Reintegração de Posse – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – Retorno das partes ao 'status quo ante' – Inexistência de culpa da vendedora pela rescisão do negócio – Direito de retenção de 25% sobre o valor das parcelas pagas a fim de compensar as despesas operacionais – Taxa de fruição e Impostos inerentes ao imóvel devidos até a desocupação – Possibilidade de compensação das condenações (art. 368 e ss, CC) – Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre o valor da condenação (Tema 1076, STJ) – Recursos parcialmente providos.